Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-37.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801001-37.2021.8.14.0017

APELANTE: ESPEDITO MAURICIO GOMES

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801001-37.2021.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: ESPEDITO MAURICIO GOMES

ADVOGADO:
ESPEDITO MAURICIO GOMES

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

ADVOGADO: VALERIA ANUNCIACAO DE MELO - OAB RJ144100-A, RODRIGO SCOPEL - OAB RS40004-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801001-37.2021.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: ESPEDITO MAURICIO GOMES

ADVOGADO:
ESPEDITO MAURICIO GOMES

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

ADVOGADO: VALERIA ANUNCIACAO DE MELO - OAB RJ144100-A, RODRIGO SCOPEL - OAB RS40004-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPEDITO MAURICIO GOMES
, objetivando a reforma da sentença de id.

18632939, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 18632908) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e notou que desde maio de 2018 vem sendo descontados valores de sua conta, a um sindicato de aposentados no qual debitam de aposentados valores referentes a sua filiação, entretanto o autor relatou que nunca teve contato com a referida associação e nunca autorizou os descontos.

Em contestação foi alegado que o desconto é legítimo, uma vez que se trata de contratação de seguro denominado PAPPI, devidamente anuído pelo apelante, bem como já foi cancelado o desconto.

Em sentença (Id. 18632939), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 18632940, onde alega em apertada síntese que foi vítima de fraude e que os descontos indevidos lhe causaram vários danos de ordem moral e financeira, infligindo diretamente sua qualidade de vida.

Ao final, pugna seja reformada a sentença, para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 18632944, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que foi firmado livremente entre as partes a contratação de seguro, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o a proposta de seguro oferecida pela apelada (id. 18632929), autorizando o desconto de 2% do valor do seu benefício a partir da competência 01/2018, conforme documento constante nos autos. Aliás, seguro já cancelado e, por consequência, cessado o desconto.

Portanto, simplesmente afirmar que não contratou os serviços não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Deste modo, o contrato e suas cláusulas eram de conhecimento da contratante no momento em que foi firmado, e ela teve a oportunidade de optar por concordar ou não com as condições oferecidas e, até mesmo cancelar a contratação.

O princípio da autonomia da vontade não encontra restrição no contrato de adesão porque nele permanece a garantia à liberdade de aderir ou não às estipulações padronizadas.

Acrescento que a parte não logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seu direito.

Por tais razões, conheço e nego provimento ao apelo do demandante, mantendo-se incólume os termos da sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/09/2024